Tribunal: TJES
Processo: 5010936-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010936-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA REGINA SIMAS DE JESUS MAROTTO
RECORRIDO: KLEVERSON GONCALVES AZEVEDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5010936-16.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: CLÁUDIA REGINA SIMAS DE JESUS MAROTTO

RECORRIDO: KLEVERSON GONÇALVES AZEVEDO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16421358, sendo este cabível e tempestivo. Defiro a justiça gratuita na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor alega que moveu o carro da requerida no estacionamento do condomínio visando manutenção da higiene do espaço coletivo. Afirma que, após esse ato, a requerida o teria atacado, chegando a agressão física.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e erro material, apontando que o juízo ignorou as provas acostadas (declaração de testemunha e mídias de vídeo). No mérito, argui a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 188, I, CC), alegando que o Recorrido iniciou a agressão ao mover seu bem sem autorização (exercício arbitrário das próprias razões) e a intimidou fisicamente, sendo o arremesso do vaso um ato instintivo de defesa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Após compulsar os autos, concluo que
merecem acolhimento as razões recursais
.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil decorrente de altercação entre vizinhos, motivada pela movimentação não autorizada de veículo automotor.

A relação em apreço é regida pelo Código Civil, mormente o direito de vizinhança. O Juízo sentenciante firmou entendimento de que a parte requerida não teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Contudo, tampouco o requerente desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Consta dos autos, em ambas as narrativas, que as desavenças descritas se iniciaram porque o recorrente moveu o carro da recorrida sem a permissão desta. Embora o recorrente alegue que essa movimentação foi feita pelo bem da coletividade, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Compulsando os autos, verifica-se no
ID 16421355 (Pág. 463 dos autos digitais)
a existência de declaração testemunhal escrita de Sheila Renata Rosse, vizinha que presenciou os fatos, narrando expressamente que o Recorrido
"estava muito agressivo e alterado, a todo momento fazia ameaças a moradora... dizendo que ela não sabia com quem estava mexendo"
.

Na verdade, a leitura conjunta das narrativas das partes e de todo o caderno processual evidencia que o caso se trata de desavença entre vizinhos com acaloramento recíproco, não ensejando fixação de danos morais. Cito aresto em sentido semelhante:

APELAÇÕES. Ação de indenização por danos morais. Reconvenção. Briga de vizinhos.
Sentença de improcedência. Animosidade e intolerância. Agressões verbais e físicas recíprocas. Prova coligida insuficiente para se prestigiar uma das versões em conflito
. Artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10065819320198260019 SP 1006581-93 .2019.8.26.0019, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 29/11/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022).

As provas dos autos demonstra que o evento desencadeador de todo o conflito foi a conduta do Recorrido (Autor) de, vontade própria, mover o veículo da Recorrente de lugar. Ainda que alegue "boa intenção" (limpeza/dengue), tal ato configura, em tese, exercício arbitrário das próprias razões. Não cabe a um vizinho, sem autorização expressa do proprietário ou mandado judicial, violar a posse alheia e deslocar bens de terceiros. O Recorrido assumiu o risco da animosidade ao interferir na propriedade privada da Recorrente sem a devida cautela ou autorização da administração condominial para tal ato específico de remoção forçada.

Observa-se, portanto, a quebra do nexo de causalidade exclusivo imputado à Recorrente. A reação da Ré, embora reprovável (arremesso de objeto), inseriu-se em um contexto de animosidade recíproca e imediata, iniciada pela provocação do Autor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de desinteligência entre vizinhos onde há agressões mútuas (físicas ou verbais) e não é possível identificar quem iniciou as vias de fato ou quando a reação é imediata à provocação injusta, não há que se falar em indenização por danos morais para nenhuma das partes.

No caso em tela, o Boletim Unificado (BU) aponta que "não houve lesão" aparente (embora o autor alegue dor nas costas). A testemunha da defesa relata que o Autor também agrediu verbalmente a Ré ("vagabunda") e a ameaçou. Temos, portanto, um cenário de culpa recíproca ou, no mínimo, de concorrência de culpas que elide o dever de indenizar por danos morais, visto que o Autor não pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Quem dá causa ao tumulto, invadindo a esfera de direitos alheios (movendo o carro), não possui a "mão limpa" necessária para pleitear reparação moral pela reação da outra parte, ainda que esta tenha sido excessiva.

O dano moral exige ofensa anormal à personalidade. O dissabor decorrente de uma briga de vizinhos, onde ambos se exaltaram e contribuíram para o evento, não enseja reparação pecuniária, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano moral em conflitos de convivência.

Dessa forma, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe, não por ausência de ato da Ré, mas pela configuração de culpa recíproca e provocação injusta do Autor, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável em seu favor.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, D
OU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelo autor KLEVERSON GONCALVES AZEVEDO, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)